Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713547-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MAURICIO WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, SONIA MARIA WEBER SEBBA AGRAVADO: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738744-82.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (id 152313284 dos autos originários). As teses da decisão agravada foram: 1) a pretensão de indenização pelas benfeitorias não foi objeto do título executivo judicial e deve ser veiculada em ação própria; 2) a obrigação é plenamente exigível porque o segundo acordo formulado pelas partes não compreende o item ii do dispositivo da sentença (pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos); e 3) não houve excesso de execução, pois a cobrança de multa contratual estava prevista na sentença condenatória e o período cobrado está adequado, pois a data inicial corresponde ao início do processo (setembro de 2016) e o acordo entabulado foi descumprido. A análise perfunctória do recurso revela ausência de impugnação de forma específica de todos os fundamentos da decisão agravada, pois Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba apenas reproduziram os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, com o acréscimo do requerimento de efeito suspensivo. Intime-se Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator